Tribunal: TRF3
Processo: 5000174-32.2024.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
19/608)

5000174-32.2024.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000174-32.2024.4.03.6120

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000174-32.2024.4.03.6120

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BRINGEL VIDAL - SP142362-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO ALEXANDRE DE SOUZA E SILVA - SP376742-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM RIBEIRÃO PRETO, EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ARARAQUARA/SP - 2a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Vistos etc.,

Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA PAULISTA DE EMBALAGENS AGROINDUSTRIAIS LTDA. contra acórdão proferido por esta E. Terceira Turma, que negou provimento ao agravo interno interposto pela contribuinte, mantendo a decisão monocrática que rejeitara sua pretensão de apropriação integral de créditos de PIS e COFINS, às alíquotas de 1,65% e 7,6%, sobre aquisições de mercadorias provenientes de pessoas jurídicas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada a tese central veiculada no agravo interno, consistente na inaplicabilidade do Tema 756 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Alega que a controvérsia dos autos não diz respeito à chamada não cumulatividade ampla do PIS e da COFINS, tampouco à definição de insumo, mas à constitucionalidade da limitação do percentual de creditamento nas aquisições provenientes da Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 3o, § 12, da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o, § 17, III, da Lei no 10.833/2003.

Afirma que, embora não se discuta sobre a existência do direito ao crédito, a legislação impugnada restringe o seu aproveitamento ao percentual de 5,60%, em vez das alíquotas integrais de 9,25%, o que, segundo sustenta, geraria tratamento desfavorável às aquisições oriundas da Zona Franca de Manaus e ofenderia os princípios constitucionais da não cumulatividade e da isonomia.

Defende, assim, que o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como em vício de fundamentação, à luz do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma processual, por não enfrentar argumento que reputa apto a infirmar a conclusão adotada.

Intimada, a União apresentou resposta aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.

Aduz que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da controvérsia, manifestando mero inconformismo com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Sustenta, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente as questões necessárias à solução da controvérsia. Acrescenta que, mesmo para fins de prequestionamento, é indispensável a presença de uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

O v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados.

A alegação de inaplicabilidade do Tema 756/STF não revela omissão, mas inconformismo com a solução adotada. O acórdão embargado não aplicou o referido precedente de modo automático ou por analogia indevida; utilizou sua ratio decidendi quanto à autonomia do legislador ordinário para conformar o regime não cumulativo do PIS e da COFINS. A controvérsia relativa à limitação do percentual de creditamento nas aquisições provenientes da Zona Franca de Manaus foi expressamente delimitada e solucionada no julgado, que concluiu pela legitimidade da disciplina legal específica, considerada a incidência reduzida das contribuições na etapa anterior e o regime tributário diferenciado aplicável à ZFM. Inexistem, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas pretensão de rediscussão do mérito.

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

5. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

6. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão